Tribunal: CARF
Processo: 15889.000003/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000003/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.497 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA RINALDO GARCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
DECLARAR
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
SIMPLES. EXCLUSÃO. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Consolidada a exclusão da sistemática de tributação pelo Simples, a pessoa
jurídica, sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO.
No caso da pessoa jurídica sujeita ao lucro real após a exclusão do Simples, a
ausência de recomposição de sua escrita contábil, autoriza a autoridade
administrativa a proceder a tributação na sistemática de apuração do IRPJ com
base no lucro arbitrado, cuja base de cálculo deve ser composta do valor das
receitas declaradas e das receitas omitidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000003/2011-33
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata o presente processo dos Autos de Infrações de folhas n°s. 2 a 49, lavrados
contra a Contribuinte acima identificada, em 06/01/2011, com fatos geradores relativos ao ano-
calendário de 2006, para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 673.822,49
(seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e dois reais, e quarenta e nove centavos),
estando assim distribuído:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ ................................... R$
99.707,11;
Juros de Mora (calculados até a lavratura do auto) ..................... R$
41.141,18;
Multa Proporcional (passível de redução) ................................... R$
74.780,32;

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL................... R$
48.185,66;
Juros de Mora (calculados até a lavratura do auto) .................... R$
19.889,64;
Multa Proporcional (passível de redução) .................................. R$
36.139,24;

Contr. para Financiamento da Seguridade Social – COFINS ..... R$
133.375,18;
Juros de Mora (calculados até a lavratura do auto) ..................... R$
56.222,21;
Multa Proporcional (passível de redução) ................................... R$
100.031,29; e,

Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS .......... R$
29.604,74;
Juros de Mora (calculados até a lavratura do auto) ...................... R$
12.542,42;
Multa Proporcional (passível de redução).....................................R$
22.203,50.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica e o
Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (docs. de fls. n°s. 2 a 63 ), o crédito tributário ali
lançado foi constituído pelo regime de lucro arbitrado, tendo em vista que, diante da exclusão do
Simples, a empresa não atendeu intimação para reconstituir sua escrituração contábil e fiscal
para apuração do Lucro Real Trimestral, tendo como enquadramento legal o inciso I do artigo 47
da Lei no 8.981/195, observando-se que ali foram apontadas as seguintes situações:

0001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA , que,
segundo a Fiscalização, a empresa, no ano-calendário de 2006, teve depósitos bancários
no importe de R$ 4.552.844,55, já excluídos os valores que não representam receitas.
A empresa foi instada a esclarecer e comprovar a origem desses depósitos (créditos) e
não o fez. Em sua Declaração simplificada da Pessoa Jurídica, foi informada receita
bruta anual de R$ 403.938,00, sendo que o Livro Caixa e o Livro de Registro de Saídas
da empresa registravam apenas os valores declarados. Foram apresentados apenas
alguns conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas para o ano de 2006. Para
apurar o montante da omissão foram subtraídas das receitas presumidas em cada mês,
os valores das Receitas Brutas declaradas pela empresa. Os valores mensais de
omissões foram objeto de lançamento fiscal a título de omissão de receita pelo regime
do lucro arbitrado trimestral, atingindo não somente o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica-IRPJ, como também, a Contribuição social sobre o Lucro Líquido-CSLL, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- Cofins e as contribuições
para Programa de Integração Social-PIS , tendo como enquadramento legal o art. 24, e
§2o da Lei n° 9.249 de 1995, e o artigo 530,I, do RIR/1999;

0002 RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)-
RECEITA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS-DIFERENÇA POR
MUDANÇA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO. Decorreu do re- enquadramento da
empresa no regime do Lucro Arbitrado. A contribuinte submeteu suas bases de cálculo
à incidência do SIMPLES. Entretanto, foi excluída desse regime. Portanto, as bases
declaradas foram submetidas às incidências do novo regime tributário. Todos os tributos
(IRPJ, CSLL, COFINS e PIS) foram recalculados, e dos novos valores foram subtraídos
os montantes dos impostos e contribuições declarados pelo regime de apuração anterior.
Enquadramento legal: Lei no 8.981 de 1995, artigo 47, inciso I; Lei no 9.430 de 1996,
artigo 1o, artigo 26 (§ 1o e 4o) e; artigo 27, inciso I (c/c artigo 16 da Lei no 9.249/1995;
artigos 530, 532, 541 e 841 (inciso III) do RIR/1999.

A ciência ocorreu em 16/04/2013 (fl. 845 e 846). Em 14/05/2013 (fls. de no 263 a
290), a Contribuinte, por intermédio do seu representante legal, alega, em síntese, que:

(i)
A lavratura e julgamento do presente auto de infração depende do
julgamento do processo 15889.000366/2009-54;

(ii)
Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal que originou a presente
autuação. Isto porque, o procedimento deveria ter sido executado até 19/01/2009.
Foram necessárias onze prorrogações. A impugnante não foi notificada “a respeito
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

das prorrogações até 15/03/2010 e até 14/05/2010”. Isto porque, nos Termo de
Intimação Fiscal não constam quaisquer informações a cerca da continuidade do
procedimento fiscal. Após a emissão do Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal de 08/01/2010, recebido pelo contribuinte em 14/01/2010, só
houve emissão de outro Termo de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal
em 08/07/2010, com recebimento em 15/07/2010;

(iii)
Com relação ao Termo de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal
datado de 08/07/2010, recebido em 15/07/2010, a ciência foi dada fora do prazo
de validade da prorrogação anterior . A prorrogação estendia-se até 13/07/2010,
enquanto o Termo de Ciência foi recebido em 15/07/2010, ou seja, dois dias após
expirada a prorrogação;

(iv)
Por outro lado, tem-se que o MPF em comento veio sofrendo constantes
alterações: em 17/02/2009, houve a substituição de um dos supervisores do
procedimento; em 25/08/2009, houve a inclusão de um auditor fiscal; em
19/01/2010, houve a inclusão do IRPJ do período de 01/2006 a 12/2006, e das
contribuições previdenciárias do período de 01/2006 a 06/2007; em 10/05/2010,
houve a exclusão de um auditor fiscal; e, finalmente, em 14/05/2010, incluiu-se o
PIS e a COFINS do período de 01/2006 a 12/2006

(v)
Apesar de constar da autuação, não foi incluída a CSLL nessas alterações
(em especial, na alteração datada de 19/01/2010, que incluiu o IRPJ. O artigo 7o, §
1° da Portaria RFB n° 11.371/07 não deixa dúvidas de que o tributo ou
contribuição objeto do procedimento fiscal a ser executado deve ser
expressamente indicado;

(vi)
O regime do Lucro Arbitrado não poderia ter sido adotado pela
fiscalização, pois, além de apresentar um gravame para o contribuinte (adicional
de 20%), o artigo 530, I, do RIR/99 somente é aplicável na hipótese de
"contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real", não sendo este o caso
da Impugnante, que era optante pelo SIMPLES federal e poderia, muito bem,
optar pelo lucro presumido em vez do lucro real caso fosse impedida (ou
excluída) de optar pelo regime simplificado. Tanto é que o contribuinte
RETIFICOU suas declarações (docs. em anexo), e adotou o regime do lucro
presumido de tributação, o que foi completamente ignorado pela fiscalização
(adoção precipitada e ilegal do lucro arbitrado)”;

(vii)
A mera deficiência da escrituração bancária não pode gerar o arbitramento;

(viii) Os débitos ora exigidos encontram-se com sua exigibilidade suspensa pelo
PARCELAMENTO (CTN, art. 151, VI), já que, após ter retificado suas DCTFs
(adoção do lucro presumido, conforme já citado), a Impugnante incluiu o valor
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

dos tributos apurados no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009, o que
sequer foi levado em conta pela fiscalização;

(ix)
Inaplicabilidade da presunção de receita unicamente com base em
depósitos bancários para contribuintes optantes pelo Simples Federal. Inteligência
da parte final do artigo 18 da Lei no 9.317/96;

(x)
Ao eleger o regime do lucro ARBITRADO, e levando cm conta as receitas
e despesas admitidas pela fiscalização, a autuação se tornou absolutamente
arbitrária e confiscatória;

(xi)
A presente autuação se baseou única e exclusivamente nos depósitos
bancários, sem qualquer comprovação de sinais exteriores de riqueza, partindo do
falso pressuposto de que a empresa obteve essa altíssima receita bruta a partir da
comercialização de mercadorias/produtos;

(xii)
A legislação não permite, assim como a doutrina e a jurisprudência, que os
depósitos bancários, de per si, justifiquem a presunção de omissão de receitas,
exigindo, também, a comprovação de sinais exteriores de riqueza, ou seja, que
esses depósitos foram utilizados e consumidos pelo titular da conta bancária;

(xiii) Muito embora o agente fiscal tenha afirmado, no item 22 do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, que expurgou dos movimentos bancários
analisados os valores que não representam receitas (estornos de despesas, créditos
estornados na sequência e empréstimos cujos históricos de lançamentos se
reportavam a "financiamentos", "operações de capital de giro", "redução de saldo
devedor", "transferência de CPMF para mora, etc.), ainda se detectam vários
créditos que não foram expurgados: cheques reapresentados (após devolução),
empréstimos, duplicidade de creditamento (cheque liberado x desbloqueio do
mesmo cheque), encargos bancários (juros e tarifas), operação de capital de giro
(empréstimo) etc.;

(xiv) A origem desses créditos tão destoantes com a receita "declarada" encontra
justificativa no fato de a impugnante ter atuado como "representante comercial"
e/ou como "vendedor direto" em grande parte das transações, recebendo em suas
contas bancárias o produto da venda direta ou intermediada e, depois, repassando
aos vendedores (com retenção de suas comissões, no caso das vendas
intermediadas);

(xv)
Logo, a maioria (90%) das movimentações bancárias representa
exatamente o produto dessas vendas diretas e/ou intermediadas de frangos para os
clientes, sendo que, no caso da intermediação de negócios (representação
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

comercial), os recebimentos se davam por conta (em nome) de terceiros
(representados), que apenas transitaram financeiramente pelas contas da autuada;

(xvi) A impugnante recebia o produto da venda e ficava com um percentual do
montante comercializado, a título de comissão;

(xvii) A multa de 75% tem consequências confiscatórias, e, por certo, é
desproporcional e irrazoável.

A 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Salvador proferiu o acórdão
15-39.677, julgando improcedente a impugnação da Recorrente, que interpôs recurso voluntário
repisando as mesmas razões já expostas linhas acima, com a inclusão de um novo argumento
sobre o desrespeito ao prazo de 360 dias previsto no art. 24, da Lei no 11.457/2007.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, a Recorrente, além de repisar as razões já
trazidas em sede de impugnação também argumenta que a decisão a quo é nula por afronta ao
prazo de 360 dias a que se refere o art. 24, da Lei no 11.457/2007.
Dessa forma, cinge-se a controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
consequências da inobservância do prazo de 360 dias para julgamento de
primeira instância;
(ii)
dependência de julgamento de processo anterior com vistas à emissão de
novo auto de infração;
(iii)
MPF- execução fora de seu prazo, com falta de ciência das prorrogações,
alteração do auditor fiscal e inclusão indevida de tributos na fiscalização, o
que ensejaria a nulidade da autuação;
(iv)
Lucro Arbitrado - Os optantes do Simples não podem estar sujeitos ao
Lucro Arbitrado;
(v)
Os valores lançados estavam com exigibilidade suspensa, haja vista que
tinham sido incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009;
(vi)
Omissão de receitas - não pode haver presunção de receita unicamente
com base em depósitos bancários, sendo necessária a indicação de sinais
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

exteriores de riqueza, caracterizando arbitrariedade e confisco. Além disso,
não foram expurgados os valores que não representam receitas.
(vii)
Atuação como representante de vendas - os valores apenas transitavam
pelas contas correntes, sendo de sua propriedade, apenas um percentual a
título de comissão.
(viii) Efeito confiscatório da multa de 75%.

Entendo que não lhe assiste razão.
Embora seja o ideal, até mesmo para fins arrecadatórios visando o interesse
público, o prazo referido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 é sabidamente impraticável, dado o
elevado volume de processos administrativos pendentes de julgamento e das limitações impostas
pelo reduzido corpo funcional da Receita Federal.
Seja como for, a inobservância ao prazo legal não configura cerceamento do
direito de defesa. Em verdade, a impugnação da Recorrente foi conhecida e todos os seus
argumentos foram devidamente enfrentados por autoridade competente, não havendo que se falar
qualquer vício de nulidade daqueles previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
No caso em questão a Recorrente invoca o prazo de 360 dias com o claro
propósito de utilizá-lo em uma argumentação que, se acolhida, conduziria ao reconhecimento de
prescrição intercorrente, o que não se pode admitir, diante da Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Quanto aos demais argumentos, verifica-se que a Recorrente limita-se a trazer
mais uma vez os mesmos argumentos já expostos na inicial. Entretanto, diante da fragilidade das
alegações e da insuficiência de documentação comprobatória, entendo que o v. Acórdão a quo
deve ser mantido.
Assim, considerando que essas questões já foram suficientemente enfrentadas
pelo v. Acórdão a quo, adoto como minhas as razões de decidir ali expostas, nos termos do que
autoriza o art. 57, §3o, do RICARF.
Conforme relatado, os principais pontos abordados nas razões de defesa da Impugnante
podem ser assim resumidos:
a) dependência de julgamento de processo anterior com vistas à emissão de novo auto
de infração;
b) MPF- execução fora de seu prazo, com falta de ciência das prorrogações, alteração do
auditor fiscal e inclusão indevida de tributos na fiscalização, o que ensejaria a nulidade
da autuação;
c) Lucro Arbitrado- Os optantes do Simples não podem estar sujeitos ao Lucro
Arbitrado;
d) Os valores lançados estavam com exigibilidade suspensa, haja vista que tinham sido
incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

e) Omissão de receitas- não pode haver presunção de receita unicamente com base em
depósitos bancários, sendo necessária a indicação de sinais exteriores de riqueza,
caracterizando arbitrariedade e confisco. Além disso, não foram expurgados os valores
que não representam receitas.
f) Atuação como representante de vendas- os valores apenas transitavam pelas contas
correntes, sendo de sua propriedade, apenas um percentual a título de comissão.
g) Efeito confiscatório da multa de 75%.

No que diz respeito à alegação de nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal,
cumpre trazer a lume o disposto no artigo 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de
1972, que regula o processo administrativo fiscal, o qual determina que somente são
nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
8. Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos processuais, o
referido dispositivo legal, limitou à hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, o que não se aplica à presente situação, eis que a legislação em
vigor conferiu ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva
para a realização de lançamento e a conseqüente lavratura de Auto de Infração
(Decreto-lei n° 2.225, de 10 de janeiro de 1985, e, atualmente, a Lei n° 10.593, de 06 de
dezembro de 2002, no seu artigo 6o, inciso I, alínea “a”, com a redação da Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007).
9. A alegação no sentido de que a lavratura e julgamento do auto em análise depende de
julgamento de processo relativo a período anteriormente autuado é improcedente.
Não acarreta qualquer vício o fato de a fiscalização prosseguir sobre períodos
posteriores aos autuados. Trata-se apenas de continuação do trabalho fiscal, que
anteriormente havia sofrido encerramento parcial.
10. O contribuinte questiona a duração do procedimento fiscal e o fato de, apesar de ter
recebido diversas intimações, não ter sido formalmente cientificado da continuidade do
procedimento. Cabe esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal é a ordem que
instaura o procedimento fiscal.
11. A prorrogação do prazo, pode ser feita pela autoridade outorgante, tantas vezes
quanto necessárias por meio de qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. No processo constam diversos Termo de Intimação e de Reintimação,
emitidos em intervalos menores que sessenta dias, não caracterizando-se a
descontinuidade do procedimento. Seguem as disposições do Processo Administrativo
Fiscal, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com :
I- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§2o Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
12. Não existe impedimento legal para alteração dos responsáveis pela
condução do procedimento. Conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, houve falecimento do auditor que iniciou os trabalhos de
fiscalização, motivo pelo qual ocorreu a substituição.
13. Também não existe impedimento legal para alteração do Mandado de
Procedimento Fiscal quando detectadas infrações, podendo ser incluídos
novos períodos e tributos.
14. Assim, rejeito o pedido de nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal, uma vez que foi executado por pessoa competente,
em consonância com a legislação vigente.
15. Dessa forma, passo ao exame das apontadas ocorrências dos fatos
geradores que deram causa aos lançamentos, ou seja:
– DA MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES:
16. Quanto à alegada falta de suporte legal e de provas das apontadas
infrações, cabe ressaltar que em sendo o ato administrativo de
lançamento uma atividade vinculada à lei, ela é regida pelo princípio da
legalidade estrita, cabendo à autoridade administrativa agir dentro dos
comandos legais que impõem as obrigações tributárias ao sujeito passivo,
dessa forma, passo ao exame dos elementos que constam nos autos, com
vistas a verificar se os lançamentos aqui discutidos teriam violado os
preceitos legais que lhe fundamentaram, conforme alegações da
Impugnante.
17. Segundo o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica e o “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (docs. de fls.
n°s. 50 a 64), a tributação ali aplicada teria sido resultante de duas
ocorrências: a primeira seria a apontada: “0001 DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”; a segunda seria a
“0002 RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)-
RECEITA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS-DIFERENÇA
POR MUDANÇA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO”.
18. No tocante às apontadas ocorrências, me reporto, de forma resumida, aos termos do
“Termo de Verificação e Constatação Fiscal”, que compõe os Autos de Infração, onde
consta que:
a) houve emissão de MPF para fiscalização dos tributos integrantes do Simples, relativo
aos anos-calendário de 2005 e 2006, visando à verificação de movimentação financeira
incompatível com receita declarada;
b) em 2006 a movimentação financeira atingiu o montante de R$ 4.623.269,05, havendo
declaração de apenas R$ 403.938,00;
c) houve encerramento parcial em 24/11/2009, do período de 2005, ocasião em que
houve lançamento, no regime de tributação do Simples;
d) constatou-se que o limite de faturamento para prosseguir no Simples foi excedido,
havendo representação para exclusão do Simples, havendo decisão nesse sentido em
10/12/2009, com efeitos a partir de 01/01/2006. O contribuinte foi notificado em
30/12/2009, não manifestando contrariedade;
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

e) a fiscalização foi iniciada pelo AFRFB Luiz Carlos Gomes Soares, o qual veio a
falecer, sendo substituído por Toni Edvaldo Lagustera;
f) enquanto era aguardada a definição da representação para exclusão do Simples, em
08/01/2010, com recebimento em 14/01/2010, foi emitido Termo de Ciência e
Continuação de Procedimento Fiscal;
g) havendo concordância tácita em relação á exclusão do Simples (decisão de
08/01/2010, com recebimento em 11/03/2010), houve intimação no sentido de: a)
reconstituição da escrita contábil e fiscal do ano-calendário de 2006 a fim de possibilitar
a apuração pela regra geral do Lucro Real Trimestral; b) apresentação das folhas de
pagamento e GFIP’s para as competências de 01/2006 a 06/2007 (o MPF teve o período
ampliado para abranger, também, as competências 01/1006 a 06/2007); c)
esclarecimento da origem de cada um dos valores creditados ou depositado, em 2006,
em suas contas correntes;
h) em resposta à intimação, em 31/03/2010, houve apresentação de carta, informando o
recebimento da exclusão e asseverando que regularizou as declarações, fazendo a opção
pelo Lucro Presumido;
i) exibiu declarações retificadas e asseverou não possuir a documentação necessária
para apuração do Lucro Real Trimestral;
j) quanto às origens dos valores creditados em conta-corrente informou que decorreram
de serviços de transporte, intermediação e venda de mercadorias. Contudo, afirmou não
possuir documentações que comprovassem as operações. Finalizou com o requerimento
de apuração tributária na modalidade do Lucro Presumido;
k) em 14/05/2010 (recebimento em 20/05/2010), houve intimação para esclarecimento
do Ativo Permanente, sendo apresentadas quatro cópias de documentos de
arrendamento mercantil de veículos. A ação fiscal prosseguiu com a análise dos créditos
objeto de intimação em confronto com os livros apresentados (Livro Caixa e Livro de
Saída).
l) conforme descrito nos itens anteriores, a contribuinte não esclareceu e, tampouco,
comprovou a origem dos valores creditados ou depositados em suas contas correntes
mediante documentação hábil e idônea;
m) diante da exclusão do Simples, a empresa foi intimada a reconstituir sua escrituração
contábil e fiscal para apuração do Lucro Real Trimestral que é a regra geral de
apuração, mas, como já relatado, informou que não possuía documentação para tanto;
n) apesar de ter sido solicitada a opção pelo Lucro Presumido, a mesma não era
possível, por estar a empresa sob ação fiscal, acarretando a perda da espontaneidade.
Nesse sentido, determina a Lei no 9.430/1996:
“Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário. § 1o A
opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário.”
o) não tendo reconstituído sua contabilidade (Livro Diário com as demonstrações
financeiras e documentos de suporte dos lançamentos, Razões e Lalur), restou
imperioso o arbitramento do Lucro, nos termos do artigo 47 da Lei no 8.981/1995:
“Art.47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
I-o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei n o 2.397, de 1987, não mantiver escrituração
nas formas das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.”
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

19. Uma vez resumido o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, passo agora a
analisar as alegações de defesa.
20. Inicialmente, cumpre ressaltar, que a Impugnante foi excluída da sistemática de
tributação pelo regime do Simples por meio do Ato Declaratório Executivo ADE no
078, de 14/12/2009, observando-se que a exclusão se tornou definitiva dada a ausência
de manifestação contra tal procedimento, conforme expressamente ressaltado no
“Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (fls. 51), que faz parte da autuação ora em
lide, observando-se que a Impugnante não traz aos autos elementos que desqualifiquem
tal afirmativa, tornando, por consequência, tal matéria preclusa, e, por isso, não pode
mais ser objeto de deliberação no presente processo administrativo.
21. Estando consolidada a exclusão da Impugnante da sistemática de tributação pelo
Simples, nos termos do artigo 16, da Lei n° 9.317, de 1996, ela “sujeitar-se-á, a partir
do período do em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.”
22. Assim, passo ao exame da matéria com vistas a examinar se a tributação ora aqui
discutida atende às normas das demais pessoas jurídicas.

23. Preliminarmente passo ao exame da tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, tratada no correspondente Auto de Infração, onde, como já aqui visto, a
Fiscalização intimou a Impugnante para recompor e apresentar os livros de sua
escrituração contábil e fiscal, confira-se (fls. n°s. 52 e53 ).
24. Embora regularmente intimada, afirmou não possuir escrituração necessária à
apuração do Lucro Real (fls. 53): “Em relação recomposição da escrituração contábil
incorporando as operações em conta corrente, fica prejudicado tendo em vista não
possuir as documentações necessárias para apuração de resultado tributado pelo lucro
real trimestral.”
25. A contribuinte, conforme relatado, foi excluída do Simples, mediante representação
para tanto. De acordo com o retrocitado artigo 26 da Lei no 9.430/1996, a opção pela
sistemática de tributação deve ser exercida no momento do pagamento.
26. No presente caso, a Impugnante foi regularmente intimada a recompor sua
escrituração contábil com vistas a que fosse aplicada a forma de tributação com base no
lucro real, isto porque, a forma de tributação pela sistemática do SIMPLES que ela
adotou tinha sido desqualificada pela Autoridade Administrativa, uma vez que ela não
atendia as condições legais previstas para o exercício dessa opção, conforme explicitado
no Ato Declaratório Executivo ADE no 078, de 14/12/2009, o qual não foi impugnado,
cuja matéria não pode ser mais aqui objeto de discussão, em razão de sua preclusão.
27. Assim, estando sob procedimento fiscal, a Impugnante perdeu a espontaneidade para
a regularização das infrações verificadas, dentre elas, a forma de tributação, por isso,
não pode ser aceita a opção exercida pela sistemática do lucro presumido, uma vez que,
como já aqui visto, a opção exercida pela forma de tributação na sistemática do
Simples foi afastada pela autoridade administrativa, cabendo, por consequência, a
aplicação da regra geral de tributação prevista na Lei n° 9.430 de 1996, que é a
sistemática de tributação com base no lucro real, conforme ressaltado no Auto de
Infração do IRPJ.
28. Portanto, estando a Impugnante sujeita à sistemática de apuração com base no lucro
real, caberia manter a contabilidade de forma a respaldar tal apuração, contudo,
regularmente intimada a recompor e apresentar sua contabilidade, ela apresentou o
Livro Caixa e informou que “em relação recomposição da escrituração contábil
incorporando as operações em conta corrente, fica prejudicado tendo em vista não
possuir as documentações necessárias para apuração de resultado tributado pelo lucro
real trimestral”.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

29. Logo, não há qualquer reparo a fazer na forma de tributação pela sistemática
de lucro arbitrado adotada no Auto de Infração do IRPJ ora em lide, a qual
mantenho.
– Da Presunção de Omissão de Receitas pelos Depósitos Bancários não
Justificados:
30. A contribuinte afirma que não poderia haver presunção de receita unicamente com
base em depósitos bancários para optantes pelo Simples Federal, com fulcro na parte
final do artigo 18 da Lei no 9.317/96. Tal artigo preceitua que:
“Art.18-Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções
de omissão de receitas existentes na legislação de regência dos impostos e
contribuições de que trata esta lei, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas”.
31. A interpretação dada pela contribuinte ao artigo é equivocada. A presunção de
omissão de receita decorre justamente pela incompatibilidade entre movimentação
financeira constante dos extratos bancários e os valores escriturados nos livros e
declarações obrigatórios.
Quando não há justificativa idônea para tal incompatibilidade, ocorre a mencionada
presunção, conforme previsto no artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, utilizado como
enquadramento legal pela Fiscalização quando do lançamento, confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física,...
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”

32. Portanto, não encontra amparo legal a alegação da Impugnante da necessidade de
comprovação de sinais exteriores de riqueza, por conta de tratar-se de lançamento por
presunção legal.
33. Não se sustenta a alegação de que os optantes do Simples não podem estar sujeitos
ao Lucro Arbitrado, haja vista a exclusão por representação, e conseqüente obrigação de
apuração pelo Lucro Real. Uma vez que não havia documentação para apuração pelo
Lucro Real, correta a aplicação do Lucro Arbitrado, embasada no artigo 47, inciso I da
Lei no 8.981/1995.
34. O parcelamento, conforme folha 318 do processo, foi requerido em 12/08/2010,
ocasião em que a contribuinte estava sob ação fiscal e sujeita à perda de espontaneidade,
não havendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

35. Apesar de alegar a atuação como representante de vendas, não apresenta quaisquer
documentos comprobatórios dessa situação. Apenas a título de informação, cabe
salientar que essa atividade impede a opção pelo Simples.
36. Muito embora afirme que não houve expurgo dos valores que não representam
receitas, não faz indicação dos lançamentos bancários que entende que não foram
expurgados, nem apresenta documentação comprobatória.
37. No que tange ao efeito confiscatório da multa de 75%, não cabe a esta autoridade
julgadora se pronunciar sobre a alegada natureza confiscatória da multa aplicada, pois o
acolhimento desta tese implicaria declaração de inconstitucionalidade da Lei que prevê
a referida imposição, o que está além das atribuições dos órgãos de jurisdição
administrativa, a teor da Súmula no 2 do CARF.
38. Assim, mantenho o lançamento relativo ao IRPJ em sua totalidade, inclusive
com os correspondentes encargos legais.

– DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DA CSLL, DA COFINS E DO PIS:
39. Quanto aos demais Autos de Infrações, observa-se que foram lavrados em razão dos
mesmos fatos que deram origem ao lançamento do Imposto sobre a Renda – o
desenquadramento da sistemática de apuração pelo Simples, a omissão de receitas pela
ausência de justificativa da origem dos depósitos bancários e falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração comercial que desse respaldo à tributação com base
no lucro real – motivando as exigências tributárias já aqui descritas, conforme previsto
nas legislações citadas nos respectivos Autos.

40. Assim, em sendo as matérias que serviram de base ao lançamento daqueles tributos
idênticas àquelas que motivaram o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica, como idêntica é a contestação, e, uma vez que tais matérias já foram aqui
apreciadas, “mutatis mutantis”, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação do Auto de Infração relativo ao lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Jurídica àqueles relativos aos lançamentos da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, em razão da relação de causa e
efeito advindas dos mesmos elementos fáticos.
41. Dessa forma, VOTO no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
para rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, manter integralmente os
lançamentos relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins e a Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, juntamente com os correspondentes acréscimos legais.

Concordo com a posição adotada pela DRJ, uma vez que a autuação recaiu sobre a
presunção de omissão de receitas. A Recorrente foi devidamente intimada a esclarecer e
comprovar a origem dos depósitos identificados pela Fiscalização e se limitou a alegar, sem
apresentar provas para demonstração dos fatos alegados, que parte dos valores não
representariam acréscimo patrimonial.
Contudo, a aplicação da presunção legal relativa não depende da efetiva
comprovação da omissão de receita ou de que os valores omitidos não representam acréscimo
patrimonial. Para que a segurança jurídica seja realizada basta que a presunção seja relativa,
admitindo-se prova em contrário que deve ser produzida pelo Contribuinte.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

No caso em tela, como já se viu, a Recorrente não apresentou provas para
comprovar as suas alegações, devendo ser mantida a autuação por presunção de omissão de
receitas.
Quanto ao arbitramento, melhor sorte não assiste a Recorrente ao alegar que
deveria ser tributada pelo lucro presumido após a sua exclusão do SIMPLES, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2006.
Como bem pontuado pela Fiscalização no TVF e confirmado pela DRJ, a
Recorrente após a sua exclusão deixou de impugnar o ADE, razão pela qual foi intimada a
recompor sua escrituração contábil com vistas a que fosse aplicada a forma de tributação com
base no lucro real.
Em resposta, limitou-se a afirmar não possuir as documentações necessárias para
apuração de resultado tributado pelo lucro real trimestral. Por essas razões, entende a Recorrente
que deveria ser tributada pela sistemática do lucro presumido, o que não se pode admitir, dada a
falta de espontaneidade.
Neste sentido, veja-se precedente da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Numero do processo: 11020.003783/2010-41
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Apr 08 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Mon Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2006, 2007 EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. A
legislação não reabre ao sujeito passivo a possibilidade de optar pelo lucro presumido
depois de iniciado o procedimento fiscal motivado por sua anterior exclusão do Simples
Federal. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LALUR. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL PELA AUTORIDADE
FISCAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. Carece de motivação a exigência, na
sistemática do lucro real, de tributos incidentes sobre lucros calculados a partir da
reunião de elementos da contabilidade das pessoas jurídicas que compõem o
empreendimento fiscalizado, sem qualquer cogitação da necessidade de ajustes ao lucro
líquido para apuração do lucro tributável.
Numero da decisão: 9101-005.434
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito,
negar-lhe provimento quanto à primeira divergência (“Da ilegal adoção, por iniciativa
do fisco do Lucro Real – 2006 e 1o e 2o trimestre de 2007, ante a expressa opção pelo
Lucro Presumido”) e dar-lhe provimento quanto à segunda divergência (“Ilegal Adoção
do Lucro Real - 2006 e 1° e 2° trimestres de 2007, ante a ‘Imprestabilidade da
Contabilidade para Aferição do Lucro Real’ Denunciada pelo Fisco”). (documento
assinado digitalmente) ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente) EDELI PEREIRA BESSA - Relatora. Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000003/2011-33

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA

Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade da multa, é sabido que este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade de dispositivo legal, conforme dispõe a Súmula CARF no2.
Dessa forma, tendo em vista que a multa de ofício tem previsão legal no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996 e estando presentes a hipótese que autoriza a sua aplicação, não há como
acolher o pleito da Recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 549
DF CARF MF
Original